Tribunal: TJMT
Processo: 0003455-64.2012.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003455-64.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (APELANTE), MILTON DA COSTA LIMA - CPF: 022.495.611-68 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – EXEQUENTE DILIGENTE NO PROCESSO – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 921, III, DO CPC – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A

aplicabilidade

do ato normativo, embora não contraste com as regras processuais vigentes, está adstrita à observância dos requisitos exigidos no próprio provimento, bem como respeitados os limites da legislação processual civil.

2. Ademais, a norma federal estabelece expressamente que
, "quando o executado não possuir bens penhoráveis"
, a Execução deve ser suspensa (art. 921, III, do CPC/2015).

3. Logo, como o Provimento é hierarquicamente inferior à lei federal, não tem força para alterá-la, pois um ato administrativo local jamais poderá se sobrepor a uma norma federal.

4. Quando o exequente permanece vigilante e não se esgotaram as medidas hábeis à descoberta de bens penhoráveis, não se pode considerar paralisada a execução para o fim de respaldar a extinção proclamada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
DUILIO PIATO JUNIOR
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da

Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução de Sentença no 0003455-64.2012.8.11.0003, apresentada em face de
MILTON DA COSTA LIMA
, que nos termos do disposto no artigo 2° do Provimento 84/2014 — CGJ, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, e determinou o arquivamento dos autos, nos termos do artigo 921, §2°, do Código de Processo Civil (ID 86353022 - Pág. 1 – fls. 429).

Nas razões recursais, o exequente/apelante
sustenta que, durante a suspensão do processo executivo, por falta de localização do devedor ou de bens, não pode ser extinto o feito, mormente porque não deixou de diligenciar na busca de bens imóveis, e, requerer das ferramentas judicias para quitação do que lhe é devido.

Ressalta que os provimentos da Corregedoria Geral de Justiça não possuem o condão de enfrentar Legislação Federal, de maneira que inaplicável ao caso o Provimento 84/2014, até porque foi este substituído pelo artigo 580, da Seção 29, da Consolidação das Normais Gerais da Corregedoria Geral da Justiça - Foro Judicial.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de se anular a sentença, com o prosseguimento do feito executivo (ID 86353026 - Pág. 1/3 - fls. 439/452).

Sem contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 86353033 - Pág. 2 – fls. 460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como dito, o sentenciante
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, e determinou o arquivamento dos autos, nos termos do artigo 921, §2°, do Código de Processo Civil (ID 86353022 - Pág. 1 – fls. 429).

Irresignado, o exequente/apelante
sustenta que, durante a suspensão do processo executivo, por falta de localização do devedor ou de bens, não pode ser extinto o feito, mormente porque não deixou de diligenciar na busca de bens imóveis, e, requerer das ferramentas judicias para quitação do que lhe é devido.

Ressalta que os provimentos da Corregedoria Geral de Justiça não possuem o condão de enfrentar Legislação Federal, de maneira que inaplicável ao caso o Provimento 84/2014, até porque foi este substituído pelo artigo 580, da Seção 29, da Consolidação das Normais Gerais da Corregedoria Geral da Justiça - Foro Judicial.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de se anular a sentença, com o prosseguimento do feito executivo (ID 86353026 - Pág. 1/3 - fls. 439/452).

Pois bem.

O cerne da questão, gravita no campo da hierarquia das normas.

Nesse contexto, imperioso destacar que o ato normativo não contrasta com as regras processuais vigentes, porém, sua aplicabilidade está adstrita à observância dos requisitos exigidos no próprio provimento, bem como respeitados os limites da legislação processual civil.

Ademais, a norma federal estabelece expressamente que
, "quando o executado não possuir bens penhoráveis"
, a Execução deve ser suspensa (art. 921, III, do CPC/2015).

Logo, como o Provimento é hierarquicamente inferior à lei federal, não tem força para alterá-la, pois um ato administrativo local jamais poderá se sobrepor a uma norma federal.

Salienta-se que, consta dos autos que, em todas as vezes em que foi intimado pessoalmente a dar seguimento ao processo, o recorrente não se mostrou inerte, não se configurando, portanto, sua desídia na diligência do processo.

Com efeito, o apelante iniciou diligências na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, requereu medidas judiciais com esse propósito e sempre atendeu às intimações recebidas, porém não se localizou bem de propriedade do apelado para fins de penhora.

Assim, nesse contexto processual em que o exequente permanece vigilante e em que não se esgotaram as medidas hábeis à descoberta de bens penhoráveis, realmente não se pode considerar paralisada a execução para o fim de respaldar a extinção proclamada.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – EXEQUENTE DILIGENTE NO PROCESSO – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 921, III, DO CPC – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrado nos autos que o exequente diligenciou na tentativa de localizar bens passíveis de penhora e sempre atuou com zelo, atendendo todas as intimações do Juízo, afasta-se a hipótese de inércia. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC) e somente após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, §2o do CPC, não havendo falar em extinção do processo por aplicabilidade do Provimento no 84/2014-CGJ/MT, cuja norma é contrária e hierarquicamente inferior ao Estatuto Adjetivo
. (TJMT - N.U 0007661-90.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT - LEI FEDERAL QUE ESTABELECE A SUSPENSÃO NESSES CASOS - VIOLAÇÃO AO ART. 791, III, DO CPC - PROVIMENTO DA CORREGEDORIA - ALTERAÇÃO DE ARTIGO DO CPC - INVIABILIDADE - NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR - RECURSO NÃO PROVIDO.
Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior a lei federal, portanto não tem força para alterá-la. O art. 791, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis
.
(AgR 96226/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015)

Desse modo, não caberia a extinção do processo sem julgamento do mérito, pois, uma vez que esgotadas as tentativas de localização de bens sem êxito, à execução aplica-se o disposto no art. 921, III do CPC, que prevê a suspensão da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos a instância de origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021